Tribunal: TCU
Processo: 045.856/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 142/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, Considerando que, por intermédio do Acórdão 8460/2021-TCU-Segunda Câmara (peças 10 a 12), este Tribunal posicionou-se pela legalidade do ato de Cassia Maria Parette Guerrato, concedendo-lhe registro, e pelo ilegalidade do ato de Paulo Izecksohn, recusando-lhe registro; Considerando que a Sefip foi comunicada pela Unidade Jurisdicionada a respeito da inexatidão material no acórdão em questão, consistente de erros de grafia e da referência indevida ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e não ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, onde, de fato estiveram lotados os ex-servidores; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, por unanimidade, em promover, por meio das determinações do item 1.7 desta deliberação, a correção dos erros materiais identificados no Acórdão 8460/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido no processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 045.856/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cassia Maria Parette Guerrato (XXX.741.097-XX); Paulo Izecksohn (XXX.978.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, com fundamento no art. 143, item V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e na Súmula TCU no 145, as seguintes retificações do Acórdão 8460/2021-TCU-Segunda Câmara : 1.7.1. no item 9.: onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em:", leia-se : "VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em:"; 1.7.2. no item 9.4.: onde se lê : "com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que, com relação ao ato de Paulo Izecksohn:", leia-se : "com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ , sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que, com relação ao ato de Paulo Izecksohn:"; 1.7.3. no subitem 9.4.2.: onde se lê : " no prazo de 15 dias, comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação;", leia-se : " no prazo de 15 dias, comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação;" 1.7.4. no subitem 9.4.3.: onde se lê : "no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal;", leia-se : "no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal;"; 1.7.5. no item 9.5.: onde se lê : "dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.", leia-se: "dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ ."